Tribunal: TJDFT
Processo: 0717430-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUÍZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. OAB SUSPENSA. ATO NULO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto em desfavor de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito pelo indeferimento da inicial.
2. Em contrarrazões o Distrito Federal suscitou a nulidade dos atos praticados pelo primeiro autor na condição de advogado da segunda autora e advogado em causa própria, em razão de sua inscrição junto à OAB estar suspensa.
3. Foi oportunizado prazo para comprovação da regularidade de sua inscrição junto à OAB, após o juízo singular verificar que a OAB do primeiro autor estaria suspensa, segundo consulta realizada no site https://cna.oab.org.br/. No entanto, este deixou de atender a ordem, requerendo a expedição de ofícios para tal finalidade, pleito indeferido. A aludida consulta foi reiterada pela Relatora do presente recurso, mantendo-se a mesma situação cadastral. O aludido sítio eletrônico é meio idôneo de consulta a respeito da regularidade na inscrição dos advogados, sendo ferramenta ofertada pela própria OAB. O patrono não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade de sua inscrição no órgão de classe.
4. O art. 4o da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da Advocacia – e seu parágrafo único dispõem que são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB e os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Estando o primeiro autor (advogado em causa própria e constituído pela segunda autora) com o seu registro profissional suspenso, é nulo o recurso por si interposto.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Sem custas e honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida aos recorrentes.